Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO DE 2/3 CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 44, § ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA.
1- A despeito do crime de associação para o tráfico de drogas não se tratar de delito equiparado a hediondo, deve prevalecer a regra prevista no art. 44, § único, da Lei de Drogas, a qual estabelece o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena para a concessão de livramento condicional, em face do princípio da especialidade.
2- Recurso conhecido e improvido.